Tribunal: TJMT
Processo: 1006296-61.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006296-61.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO LUIS BECKENKAMP - CPF: 384.233.911-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (RECORRIDO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006296-61.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1006296-61.2025.8.11.0002

Recorrente:
Paulo Luis Beckenkamp

Recorrida:
Azul Companhia de Seguros Gerais

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidor contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora e extinguiu a ação, sem resolução do mérito. Na inicial, o autor pleiteia obrigação de fazer e indenização por danos morais, alegando ter havido alteração contratual indevida e parcelamento automático em cartão de crédito após o pagamento antecipado de parcelas do seguro via PIX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora demandada possui legitimidade passiva, considerando o pagamento do seguro por meio de cartão de crédito de empresa do mesmo grupo econômico; (ii) verificar se houve falha na prestação de serviço e se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora e a administradora do cartão de crédito integram o mesmo grupo econômico, o que atrai a aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, configurando a legitimidade passiva da seguradora.

4.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não afasta o dever mínimo de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos da legislação processual civil.

5.

Não há provas de que a seguradora tenha emitido novo contrato com valores distintos ou alterado unilateralmente as condições contratuais do seguro, tampouco de que tenha havido prejuízo concreto decorrente do parcelamento automático.

6.

A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal, o que não se verifica no caso concreto. Não demonstrada violação a direito da personalidade, descabe a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quando o contrato de seguro e o pagamento via cartão são realizados no âmbito do mesmo grupo econômico, configurando responsabilidade solidária.

2.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos dos fatos alegados.

3.

A ausência de demonstração de falha na prestação de serviço, dano concreto e nexo causal afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 7º, parágrafo único, e 25, parágrafo primeiro; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, 485, inciso VI, 487, inciso I, e 1.013, parágrafo terceiro, inciso I; Lei 9.099 de 1995, artigo 55, caput; Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudências relevantes citada
s: TJMT, Número Único 1014598-11.2023.8.11.0015, Relatora Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/08/2025; TJMT, Número Único 1024282-57.2023.8.11.0015, Relator Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006296-61.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1006296-61.2025.8.11.0002

Recorrente:
Paulo Luis Beckenkamp

Recorrida:
Azul Companhia de Seguros Gerais

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Paulo Luis Beckenkamp .

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 298703878)
:
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 298703879): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 298703883)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006296-61.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1006296-61.2025.8.11.0002

Recorrente:
Paulo Luis Beckenkamp

Recorrida:
Azul Companhia de Seguros Gerais

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face da Azul Companhia de Seguros Gerais, alegando que contratou seguro de automóvel junto à recorrida em 16/10/2024, com pagamento em 12 parcelas de R$ 670,42(seiscentos e setenta reais e quarenta e dois centavos) no cartão de crédito. Sustenta que, em novembro de 2024, solicitou a antecipação de 6 parcelas, realizando os pagamentos via PIX, mas posteriormente descobriu que a recorrida teria gerado um novo contrato com valores diversos e realizado um parcelamento automático em cartão de crédito.

A empresa recorrida, por sua vez, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que o pagamento do prêmio do seguro seria realizado via cartão de crédito Porto Seguro, e que não houve modificação no contrato de seguro originalmente firmado, sendo a relação entre o autor e a operadora do cartão de crédito um vínculo distinto. A preliminar foi acolhida pelo juízo de primeiro grau.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o contrato de seguro foi firmado com a Azul Companhia de Seguros Gerais, sendo o pagamento do prêmio realizado através do cartão de crédito Porto Seguro.

É fato notório que tanto a Azul Seguros quanto a Porto Seguro Cartões integram o mesmo grupo econômico, o que atrai a aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, além disso ambas fizeram parte da contratação realizada pelo autor.

O artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo"
. Já o artigo 25, § 1º, do mesmo diploma legal dispõe que "
havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores".

Nesse contexto, considerando que a contratação do seguro e a forma de pagamento estão intrinsicamente ligadas, formando uma operação única aos olhos do consumidor, não há como afastar a legitimidade da seguradora para responder por eventuais falhas relacionadas ao processamento dos pagamentos do prêmio, ainda que realizados por meio de cartão de crédito pertencente ao mesmo grupo econômico.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva e passo à análise do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Do mérito

A controvérsia central reside em saber se houve falha na prestação de serviço pela recorrida quando o recorrente optou por antecipar o pagamento de 6 parcelas do seguro via PIX, e se tal conduta gerou danos morais indenizáveis.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de um "novo contrato" com valores diversos daqueles inicialmente pactuados.

Ressalte-se que, embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal inversão não possui caráter absoluto, cabendo à parte consumidora, ainda que minimamente, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

O que se extrai dos documentos juntados é que o contrato de seguro previa o pagamento do prêmio através de cartão de crédito, em 12 parcelas de R$ 670,42
(seiscentos e setenta reais e quarenta e dois centavos)
. Quando o recorrente optou por antecipar o pagamento de 6 parcelas via PIX, direcionando os valores à administradora do cartão de crédito, ocorreu uma confusão no processamento desses pagamentos.

Não há nos autos qualquer evidência de que a seguradora tenha emitido um novo contrato ou alterado unilateralmente as condições do seguro. O que parece ter ocorrido foi um problema no processamento dos pagamentos antecipados junto à administradora do cartão de crédito, que pode ter gerado um parcelamento automático do saldo remanescente conforme as regras do próprio cartão.

Importante destacar que o recorrente não apresentou documentos que comprovem a existência desse suposto "novo contrato" com valores diferentes, limitando-se a juntar cópia da defesa da recorrida no processo administrativo junto ao PROCON e comprovantes de pagamento via PIX.

Ressalta-se, ainda, que o recorrente não comprovou quaisquer prejuízos concretos decorrentes desse problema na antecipação das parcelas. Não há demonstração de que tenha havido cobrança em duplicidade, cancelamento da apólice, negativa de cobertura securitária ou qualquer outro dano material efetivo. O autor limitou-se a alegar genericamente a existência de um "novo contrato" e de um "parcelamento automático", sem apresentar documentos que comprovassem tais afirmações ou os prejuízos delas decorrentes.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a legitimidade passiva da seguradora, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita por parte da recorrida que justifique a procedência dos pedidos formulados na inicial.

O contrato de seguro permanece válido e eficaz nos termos originalmente pactuados, não havendo prova de que a seguradora tenha alterado unilateralmente suas condições ou emitido um novo contrato. A questão relativa ao processamento de eventual parcelamento automático no cartão de crédito já foi objeto de análise em ação específica contra a administradora do cartão – 1006312-15.2025.8.11.0002, não cabendo rediscuti-la nestes autos.

Neste sentindo
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERDA DE VOO.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundamentado na alegada falha de prepostos da companhia aérea na orientação de portão de embarque, o que teria ocasionado a perda do voo da autora e sua reacomodação em destino diverso, com translado de trecho por via terrestre. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação dos serviços da companhia aérea, a justificar a responsabilização objetiva por danos; (ii) saber se restaram comprovados os prejuízos materiais e morais alegados, aptos a ensejar reparação indenizatória. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil das companhias aéreas, nos moldes do art. 14 do CDC, é objetiva, mas exige a demonstração mínima do defeito na prestação dos serviços, o que não se verificou no caso concreto. 4. A autora não comprovou o direcionamento equivocado ao portão de embarque nem indicou qual seria o portão correto, tampouco apresentou testemunhas ou elementos probatórios mínimos. Ao contrário, ao ser intimada, a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 5.
A inversão do ônus da prova não é absoluta, exigindo prova mínima da autora, a qual não se vê no caso em exame.
6. Além disso, o comprovante de alteração do destino do voo juntado aos autos possui data anterior à alegada perda do voo, evidenciando desconhecimento ou desatenção quanto às mudanças previamente comunicadas. 7. Ausente demonstração de gastos efetivos com deslocamento terrestre ou de abalo anímico relevante que justifique a indenização por danos morais, não se configuram os pressupostos do dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer do Ministério Público. (N.U 1014598-11.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2025, Publicado no DJE 11/08/2025)”.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. NÃO ANTECIPAÇÃO. INDENIZAÇÃO EM DOBRO DO FRETE. APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por transportador autônomo e pela empresa contratante contra sentença proferida no 2º Juizado Especial Cível de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por descumprimento da obrigação legal de antecipar o vale-pedágio, condenou a empresa reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00. O autor pleiteou indenização de R$ 22.080,00, correspondente ao dobro do valor do frete. A ré, por sua vez, alegou ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita; (ii) estabelecer a competência do Juizado Especial para a causa; (iii) determinar a legitimidade passiva da empresa ré, diante da alegação de que se trata de pessoa jurídica diversa daquela constante nos documentos da carga; (iv) analisar se é devida a indenização em valor equivalente a duas vezes o frete, conforme previsto no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, diante da omissão no adiantamento do vale-pedágio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não incorre em julgamento extra petita, pois a responsabilidade da empresa ré pela antecipação do vale-pedágio integra a causa de pedir da inicial, tendo sido oportunamente debatida pelas partes, inexistindo violação aos arts. 10 e 492 do CPC.

4. A competência do Juizado Especial se mantém, visto que a impossibilidade de chamamento ao processo não compromete o exercício do contraditório ou o direito de defesa da ré.

5. A empresa recorrente é parte legítima, pois integra grup econômico com a pessoa jurídica indicada como consignatária nos documentos da carga, evidenciado por identidade de sócios e atuação no mesmo ramo, o que autoriza a responsabilização solidária com base no art. 7º do CDC e no § 2º do art. 5º da Lei nº 11.442/2007.

6. O autor apresentou razões recursais suficientes, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

7. A não antecipação do vale-pedágio é incontroversa e implica o dever de indenizar, nos termos do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI nº 6031.

8. A tese de que a sanção prevista no art. 8º configura enriquecimento sem causa foi superada pela decisão do STF, sendo indevida a redução do valor da indenização com base nos arts. 412 e 413 do CC.

9. A jurisprudência atual do TJMT é pela obrigatoriedade da indenização em valor equivalente ao dobro do frete, independentemente de convenção entre as partes ou da existência de cláusula contratual diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do autor provido. Recurso da empresa ré desprovido. Tese de julgamento:

1. A condenação por não antecipação do vale-pedágio deve observar o art. 8º da Lei nº 10.209/2001, sendo devida indenização correspondente a duas vezes o valor do frete.

2. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, com identidade de sócios e atuação conjunta, respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da contratação de transporte de carga.

3. A aplicação da penalidade legal prevista na Lei nº 10.209/2001 não pode ser afastada ou reduzida com fundamento nos arts. 412 e 413 do Código Civil, por se tratar de norma cogente.

(...)

(N.U 1024282-57.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)”.

Ademais, a responsabilização civil demanda a presença de requisitos cumulativos: ato ilícito, dano, nexo causal e culpa ou dolo. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

Para a configuração do dano moral, é indispensável a violação a direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas integram a rotina da vida moderna, não sendo suficientes para caracterizar dano moral.

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência de dano, culpa do agente e nexo causal entre a conduta e o evento danoso.

Diante do exposto, a improcedência dos pleitos da recorrente é medida que se impõe, uma vez que não restaram demonstrados os elementos necessários à caracterização da responsabilidade civil, tampouco se comprovou falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrida capaz de ensejar a pretendida reparação moral.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para ANULAR a sentença de primeiro grau, reconhecendo a legitimidade da recorrida para figurar no polo passivo da presente ação, todavia, no mérito, julgo improcedentes os pedidos iniciais, na forma do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025